Tribunal: TJBA
Processo: 8001037-79.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001037-79.2020.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: ARVUS TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO SOUTO ALONSO, VITOR HUGO CENCI, ANDRE MACHADO COELHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA TRIBUTÁRIA. BITRIBUTAÇÃO. ISS POR SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR.
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DA SEDE DO PRESTADOR.
RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária
para determinar a restituição dos valores retidos a título de ISS pelo Município sede do tomador de serviços.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o prestador possui unidade econômica ou profissional com poderes decisórios no Município sede do tomador de serviços, para fins de identificação do ente federativo competente para o recolhimento do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
art. 3º da Lei Complementar n. 116/2003 estabelece que é devido o imposto no local do estabelecimento prestador ou, na sua ausência, em seu domicílio, salvo exceções não aplicáveis ao caso concreto.

4. Noutro ponto,
o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que é devido o ISS ao ente federativo em que estiver situado o tomador de serviços, desde que neste local o estabelecimento prestador mantenha unidade econômica ou profissional com poderes decisórios (RESP repetitivo n.
1.060.210/SC
)

5. No caso, não restou comprovado que a autora tenha constituído unidade econômica ou profissional com poderes decisórios no Município de Mucuri, havendo indicativos de mero deslocamento de materiais e recursos humanos, sendo que o acionado não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. De ofício, acompanhando o entendimento firmado no
RESP 1.495.146/MG,
a restituição deve ser acrescida de
correção monetária e juros de mora correspondentes às taxas utilizadas na cobrança do tributo pela municipalidade. Não havendo disposição legal específica, os juros serão calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, CTN), do trânsito em julgado, e a correção monetária pelo IPCA-E, desde o desembolso. A partir de 09/12/2021,
incidirá a
Selic (
EC 113/21, artigo 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESES

7
. Apelaç
ão
cíve
l
conhecida e improvida.

Dispositivos relevantes citados
:
C 116/2003, arts. 3º e 4º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
ADI 5659/MG - M
inas
G
erais
, Relator
: Min. Dias Toffoli, J. 22/02/2021;
STJ, Recurso
Especial n. 1.060.210-SC, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 28/11/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001037-79.2020.8.05.0172
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE MUCURI
e como apelada
ARVUS TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27